Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-52.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-52.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: LIONI DA MATA PEREIRA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCLUSÃO. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral e férias acrescidas de um terço, estendendo-se tal garantia aos servidores públicos, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

A Lei Municipal nº 017/2005 define remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, devendo o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional serem calculados sobre essa base.

Comprovado que o Município vem efetuando os pagamentos com base apenas no salário base, sem considerar o adicional por tempo de serviço, vantagem de caráter permanente, configura-se violação ao direito da servidora ao recebimento das verbas com base na remuneração integral.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação, ainda que a sentença demande liquidação, encontra respaldo no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, conferindo segurança jurídica e previsibilidade às partes.

A servidora obteve êxito substancial em sua pretensão, sendo reconhecido seu direito ao recebimento das verbas com base na remuneração integral e ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, caracterizando sucumbência preponderante do ente municipal.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000676-52.2024.8.05.0227, da Comarca de Santana, em que é apelante o MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS e apelada LIONI DA MATA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .